Tribunal: TJBA
Processo: 8032048-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032048-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: ROBERTO SCHWARTZ COSTA

Advogado(s)
:
ELISANGELA TELES LIMA, VINICIUS FASOLIN SANTETTI

EMENTA

Agravo de Instrumento. Execução de Título Executivo Judicial. Compensação de Valores. Princípio da Fidelidade ao Título Executivo. Tutela Antecipada. Preclusão. Recurso Admissível.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a compensação de valores em fase de execução de título executivo judicial, em desconformidade com decisões anteriores que haviam reconhecido a obrigação do Agravado de pagamento e deferido a compensação. A decisão agravada, portanto, carece de reforma.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
i) saber se a decisão de primeiro grau deve ser reformada para admitir a compensação de valores;
ii) saber se a reavaliação de matéria já decidida anteriormente pela instância superior é admissível, em respeito ao princípio da coisa julgada e da preclusão consumativa.

III. Razões de decidir
3. Primeiramente, observa-se que, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, a fase de execução deve ser realizada com respeito ao título executivo judicial, não sendo possível ao juiz modificar a sentença que a proferiu, conforme estabelecido nos artigos 505 e 509, § 4º, do CPC/2015.
4. Em relação ao deferimento da compensação de valores, a decisão recorrida contraria o acórdão anterior, que já havia reconhecido a obrigação de pagamento e deferido a compensação. Assim, é vedada a rediscussão de matérias já decididas.
5. A análise do recurso se restringe à verificação da legalidade e da razoabilidade da decisão que indeferiu a compensação de valores, sendo inaplicável a reavaliação do mérito da demanda.

IV. Dispositivo e tese
6. Diante dos fundamentos expostos, voto pelo
provimento do Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão de primeiro grau e admitir a compensação de valores.
7. Tese de julgamento: "1. A compensação de valores é devida quando já reconhecida em decisão anterior, e não pode ser revogada na fase de execução. 2. O princípio da coisa julgada e da preclusão impede a revisão de questões já decididas em fase de conhecimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXVI; CPC/2015, arts. 505 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.022.953/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 07/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.